Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707287-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA OS EMPREENDIMENTOS DA ELETRONORTE PERTENCENTES AOS SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO PARÁ. II – PRELIMINARES. I.1. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INDOLÊNCIA DA PARTE. DESCUIDO NA INSTRUÇÃO DO FEITO. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS NEM OPORTUNAMENTE ALEGADA EVENTUAL DIFICULDADE DE ACESSO À PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA, MAS TARDIAMENTE PRODUZIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. I.1.1. AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE NÃO ADMITIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. I.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DA ATIVIDADE PROBATÓRIA REQUERIDA. I.3. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA DO JUIZ. ART. 370 CPC. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE DAR PROTEÇÃO, DE OFÍCIO, A DIREITOS INDISPONÍVEIS. REGRA QUE NÃO RETIRA À PARTE O ENCARGO DE PROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ART. 373 CPC. COMANDO INAFASTÁVEL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO EM LITÍGIO DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. III – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA. ÁREA DE ENGENHARIA. SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS E DANOS POSTULADOS POR ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. III.1. DEMORA NO INÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. INTERCORRÊNCIAS PRÓPRIAS AO PROCESSO LICITATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA CONDUTA DA RÉ. III.2. REPACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ANALÍTICA DA EFETIVA E REAL OCORRÊNCIA DE FATOS CONCRETOS REPRESENTATIVOS DE MAJORAÇÃO DOS COMPONENTES DE CUSTOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO DEMONSTRADA. III.3. CRONOGRAMA INICIAL DE PAGAMENTOS. PREVISÃO INEXIGÍVEL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA EM TERMO ADITIVO. SUPRESSÃO QUANTITATIVA ACORDADA QUANTO AO OBJETO DO CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. INADIMPLEMENTO NÃO CARACTERIZADO. IV – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Pedido, em sede recursal, de ampliação do objeto litigioso do processo com juntada extemporânea de documentos. 1.1. Razões recursais instruída com documentos. Inadmissibilidade. Ausência de justificativa que autorize, nos termos da lei processual civil, a tardia produção de prova documental. Art. 435, caput e parágrafo único, do CPC. Somente é lícito às partes apresentar novos documentos após a fase instrutória quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tenham tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação. Em qualquer hipótese, imprescindível a apresentação de justificativa para atempadamente instruir o feito. 1.2. Não tem cabimento, em sede de apelação, que o autor/recorrente traga aos autos do procedimento recursal, sob o fundamento de que se trata de fato novo, documentos e narrativa para aditar a petição inicial e, assim, deduzir novas pretensões em desfavor da empresa ré/recorrida. Considerado o sistema recursal brasileiro, não pode a parte vencida na demanda, após provocar o duplo grau de jurisdição, peticionar para ampliar o objeto litigioso do processo e assim, em sede de recurso, submeter à instância revisora, causa de pedir e pedidos não submetidos a exame do julgador de primeira instância. Pedido e escritos não conhecidos. 2. Cerceamento de defesa. Vício não caracterizado. É ônus das partes trazer aos autos do processo os elementos de convicção necessários, relevantes e úteis a demonstrar suas respectivas alegações de fato e possibilitar o julgamento de mérito que dará solução à lide (art. 373, I e II, CPC). Quanto à parte autora, se assim não o fizer, disso resultará o reconhecimento da improcedência da pretensão que deduziu em juízo em desfavor da parte ré. 2.1. Caso concreto em que, estando em litígio direitos patrimoniais disponíveis, não está autorizado o juiz a realizar atividade probatória de ofício. A regra do art. 370 do CPC não permite ao julgador se colocar de lado de uma das partes do processo nem admite que olvide o dever constitucional de imparcialidade a que está submetido. Assim, descuidando a parte demandante de realizar a atividade probatória que a lei dela exige, inadmissível que alegue cerceamento de defesa ao argumento de que cumpria ao magistrado produzir as provas necessárias à busca da verdade real. Obrigação inexistente no ordenamento jurídico nacional de o magistrado proteger, de ofício, direitos disponíveis das partes. Preliminar rejeitada. 3. Contrato Administrativo. Concorrência pública para seleção da proposta mais vantajosa para prestação de serviços técnicos de consultoria, na área de engenharia, para os empreendimentos da Eletronorte pertencentes ao Sistema de Transmissão de Energia Elétrica do Estado do Pará. Inadimplemento contratual atribuído à empresa concessionária de serviço público de energia elétrica. Ausência de prova de que a ré tenha descumprido obrigações contratuais. Dever de indenizar inexistente. 3.1. Procrastinação na assinatura do instrumento contratual. Demora para a formalização do contrato administrativo que decorreu de intercorrências diversas, mas previsíveis, havidas no curso do processo de licitação - Concorrência. Exigências legais atendidas pela ré ao objetivo de contratar serviços, inclusive no que concerne à admissão de defesas administrativas apresentadas pelos participantes licitantes, a exemplo do recurso que interpôs o autor/apelante ao Tribunal de Contas da União, o qual em caráter liminar suspendeu o processo licitatório e, ao final, anulou o resultado de julgamento. Prática ilícita não configurada da contratante. 3.2. Repactuação do contrato administrativo. Quebra do equilíbrio econômico-financeiro não demonstrada. Prova analítica não trazida aos autos da ocorrência de fatos concretos representativos da somente alegada variação dos componentes de custos de produção dos serviços. Efetiva e real variação de custos não demonstrada sequer quando considerado o parâmetro relativo a riscos contratualmente assumidos pela contratada. Imprestabilidade de elementos de convicção unilateralmente produzidos pela autora. 3.3. Pretendida submissão da ré a cronograma de desembolso inicialmente ajustado. Curva de pagamento não observada em decorrência de alterações relativas ao objeto do contrato formalizada em Termo Aditivo. Complemento ao contrato inicial em que acertada a supressão quantitativa do objeto do contrato. Fato incontroverso que desautoriza a alegação aduzida em desfavor da ré de inadimplemento contratual. Dever de indenizar inexistente. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 a 510, todos do Código de Processo Civil, apontando ofensa ao princípio do devido processo legal. Em adição, aponta ofensa aos artigos 369, 371 e 373, todos do CPC, bem como 107, 421, 422 e 425, estes do Código Civil, suscitando equívoco na distribuição do ônus probatório, indicando diversos pontos de descumprimentos contratuais pela recorrida e sustentando que a manutenção do julgado ofende o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pontua a ordem cronológica dos fatos envolvendo as partes, desde a sua vitória no processo licitatório, defendendo que a inexecução do contrato gerou danos que devem ser indenizados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à indicada ofensa dos artigos 369, 373, e 502 a 510, todos do Código de Processo Civil, bem como 107, 421, 422 e 425, estes do Código Civil, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Outrossim, ainda que se aventasse o prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta violação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, pois a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção. 4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir em relação aos danos aventados pela recorrente. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009